Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004775-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1019753-73.2019.8.11.0002, ajuizada por JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, que deferiu busca e apreensão do bem, FORD/KA SE 1.0 12V FLEX 4P (AG) Completo, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019, COR: PRETA, PLACA: QCX0720, CHASSI: 9BFZH55L8K8230671, RENAVAM: 1174936433.
Em suma, o agravante sustenta haverem três irregularidades na constituição em mora do devedor, descrevendo-as: “ausência de identificação do remetente, endereço do remetente diverso do constante na exordial e a ausência de declaração de conteúdo do objeto”, no Aviso de Recebimento dos Correios (AR).
Afirma que essas irregularidades “colocam em xeque a regular constituição da mora do devedor, não havendo falar, pois, em possibilidade de busca e apreensão”.
Requer seja deferida a tutela recursal de urgência (art. 1.019, I, CPC), com a finalidade de restituir o bem apreendido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, subsidiariamente, pugna pela suspensão do prazo previsto no §1o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, determinando que o Banco Agravado se abstenha de retirar o veículo da Comarca.
Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Instado a comprovar a hipossuficiência por meio de documentos ou recolher as custas em dobro, optou pela segunda hipótese, conforme Id. 35730468.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo apreendido ou que seja determinado ao banco agravado que se abstenha de retirar o veículo da comarca de origem, ante a suposta irregularidade na notificação extrajudicial relativa à constituição em mora.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o artigo 1.019, I e parágrafo único do art. 995, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
A lide em questão trata de apreensão de um veículo Marca/Modelo FORD/KA SE 1.0 12V FLEX 4P (AG) Completo, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019, COR: PRETA, PLACA: QCX0720, CHASSI: 9BFZH55L8K8230671, RENAVAM: 1174936433, ante o descumprimento do Contrato de Alienação Fiduciária relativa ao mencionado veículo, uma vez que o agravante não vem honrando com as prestações mensais pactuadas.
O ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor.
Compulsando os autos, verifica-se que ao contratar com o agravado, o agravante forneceu seu endereço à Rua da Harmonia, no 720, Bairro Jd. Glória II – Várzea Grande/MT (Id. 34926954 – fls. 14/16), para onde foi expedida a notificação extrajudicial, conforme AR fornecido pelos Correios, devidamente recebida naquele endereço pelo próprio agravante no dia 23/10/2019 (Id. 34926954 – fl. 19).
Sobre o assunto, prevê o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/64, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário”.
Assim, não há o que se discutir acerca da constituição em mora do agravante, pois o Decreto-Lei no 911/1969 não impõe a “identificação do remetente” e “ausência de declaração do conteúdo” no respectivo AR.
Demais disso, embora não conste no AR a declaração do conteúdo da correspondência, foi feita a juntada nos autos da carta de notificação extrajudicial, conforme id. 34926954 (fl. 18), bem como, conquanto não conste a identificação do remetente, consta o seu endereço.
Desse modo, não obstante as argumentações dispendidas pelo agravante, não há irregularidade de pronto aferida na apreensão do bem.
Por outro lado, pelos mesmos fundamentos alhures expostos, não tem como acolher a pretensão de suspensão da retirada do veículo da comarca, uma vez que a busca e apreensão garante tão somente o direito de purgar a mora nos cinco dias subsequentes à retomada do bem pelo credor fiduciário.
Ausente, pois, a fumaça do bom direito.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, não havendo elementos que demonstrem prejuízos ao recorrente se aguardar o deslinde do feito.
Ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento pelo colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora